Tribunal: TJBA
Processo: 8049288-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049288-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS MATTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: RESIDENCIAL VERDE VIDA

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinícius Mattos Pinheiro em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos à execução. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de apresentação de atas assembleares para comprovação da exigibilidade do crédito condominial, à luz do art. 784, X, do CPC e da convenção condominial, bem como contradição quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, diante de alegada conduta abusiva do credor. Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes, para reconhecimento da inexequibilidade do título ou excesso de execução.

Questão em discussão
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de exigir atas assembleares como condição de exigibilidade do crédito condominial e ao não reconhecer eventual abuso de direito capaz de afastar a mora ou encargos moratórios.

Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à comprovação do crédito condominial, assentando que a apresentação de convenção condominial, planilha de débitos, boletos e demonstrativo de rateio é suficiente, sendo desnecessária a juntada de atas assembleares, sob pena de formalismo excessivo incompatível com a natureza da obrigação.

Quanto à alegada contradição, restou consignado que a mora nas obrigações condominiais é ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, não sendo afastada por tratativas extrajudiciais, tampouco por propostas de acordo. Os encargos aplicados encontram respaldo legal, inexistindo demonstração de abuso de direito.

Verifica-se que a decisão apreciou adequadamente as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, salvo quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A comprovação do crédito condominial pode ser realizada por documentos como convenção, planilha de débitos e boletos, sendo desnecessária a apresentação de atas assembleares."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº
8049288-88.2022.8.05.0001
, em que figura como parte embargante
VINICIUS MATTOS PINHEIRO
e parte embargada
RESIDENCIAL VERDE VIDA
:

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça